Tribunal: TJES
Processo: 5005811-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005811-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

AGRAVADO: OMEGA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra acórdão que não conheceu, por intempestividade, de parte do agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou astreintes, e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso manejado contra decisões de concessão de tutela de urgência e rejeição de embargos de declaração, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Ômega Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) ao marco inicial do prazo recursal, sustentando-se que a intimação válida se deu pelo sistema e não por AR; (ii) à análise de prova técnica sobre a ausência de condições físicas para instalação dos elevadores no prazo fixado judicialmente; (iii) à alegada impossibilidade técnica de cumprimento da ordem liminar no prazo estabelecido; (iv) ao pedido de limitação das astreintes, e ao prequestionamento de dispositivos legais e jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os fundamentos do agravo de instrumento, inclusive quanto ao início da contagem do prazo recursal, com base na ciência inequívoca da parte embargante.
4. Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando fundamentar suficientemente a decisão.
6. A tentativa de rediscutir o mérito por meio dos aclaratórios é incabível.
7. Para fins de prequestionamento, eventual omissão quanto à menção expressa de dispositivos legais não compromete o acórdão, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ciência inequívoca da parte acerca do conteúdo da decisão judicial é apta a iniciar a contagem do prazo recursal, ainda que não haja intimação formal pelo meio alegado pela parte.
2. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão, se a decisão está fundamentada.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos da decisão ou provocar novo julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 269, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 1.260.002; STJ, AgInt-AREsp 2.622.098; TJES, AI 5011442-73.2023.8.08.0000; STJ, AgInt-REsp 1.859.763.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
contra o Acórdão ID nº 8777768, que não conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento por intempestividade quanto à decisão que majorou as astreintes (decisão ID 22655872) e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo interposto contra as decisões de concessão da tutela de urgência (ID 13796688) e rejeição dos embargos de declaração (ID 19453548) nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
Ômega Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

A parte embargante sustenta a existência de
omissões e obscuridades
no acórdão, nos seguintes pontos: i) Omissão quanto ao marco inicial do prazo recursal: sustenta que a intimação válida ocorreu em 15/05/2023, via sistema, e não em 15/03/2023 via AR extrajudicial remetido pela parte adversa, sendo, portanto, tempestivo o agravo; ii) omissão sobre a análise de provas técnicas de que o local para instalação dos elevadores não estava pronto no momento estipulado pela decisão liminar; iii) omissão quanto à impossibilidade física e técnica de instalação de elevadores em prazo tão exíguo, dada a complexidade do equipamento; iv) omissão no tocante ao pedido de limitação do valor das astreintes, com base em precedentes não enfrentados. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e jurisprudência invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Elevadores Atlas Schindler Ltda.
contra o Acórdão ID nº 8777768, que não conheceu parcialmente o Agravo de Instrumento por intempestividade quanto à decisão que majorou as astreintes (decisão ID 22655872) e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo interposto contra as decisões de concessão da tutela de urgência (ID 13796688) e rejeição dos embargos de declaração (ID 19453548) nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
Ômega Desenvolvimento Imobiliário Ltda.

A parte embargante sustenta a existência de
omissões e obscuridades
no acórdão, nos seguintes pontos: i) Omissão quanto ao marco inicial do prazo recursal: sustenta que a intimação válida ocorreu em 15/05/2023, via sistema, e não em 15/03/2023 via AR extrajudicial remetido pela parte adversa, sendo, portanto, tempestivo o agravo; ii) omissão sobre a análise de provas técnicas de que o local para instalação dos elevadores não estava pronto no momento estipulado pela decisão liminar; iii) omissão quanto à impossibilidade física e técnica de instalação de elevadores em prazo tão exíguo, dada a complexidade do equipamento; iv) omissão no tocante ao pedido de limitação do valor das astreintes, com base em precedentes não enfrentados. Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e jurisprudência invocados.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao analisar a questão, expondo de maneira devidamente fundamentada as razões pelas quais o recurso deveria ser conhecido de forma parcial e, no mérito, ter seu provimento negado.

Inexiste qualquer mácula na contagem de prazo iniciada a partir de intimação realizada na forma do art. 269, §§ 1 º e 2º do CPC, até porque, restou incontroverso nos autos a ciência inequívoca da agravante/embargante sobre a decisão objurgada, em razão da referida intimação, o que, por si só, justifica o início da contagem do prazo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. CARGA DOS AUTOS POR ADVOGADA DA PARTE EXECUTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA PENHORA ELETRÔNICA DE VALORES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS, DE QUE HOUVE EFETIVA CIÊNCIA DO ATO CONSTRITIVO. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DESNECESSIDADE, NO CASO, DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO DEVEDOR PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO QUE TEVE INÍCIO AO TOMAR INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA PENHORA. ACÓRDÃO ESTADUAL, NESSE PONTO, AJUSTADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inviável rever o entendimento alcançado pelo Tribunal estadual quanto às provas juntadas aos autos, pois se exigiria, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 2. Demonstrada a ciência inequívoca da penhora on-line realizada, não há necessidade de intimação formal para o início do prazo para impugnação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.260.002; Proc. 2018/0053989-5; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 07/03/2024)

PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. VALIDADE E EFICÁCIA DA INTIMAÇÃO FEITA PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação ordinária com valor da causa atribuído em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) objetivando a condenação do município à implantação no piso nacional do magistério público da educação básica, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância. Em grau de apelação, a sentença foi integralmente mantida. II - O agravo foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial do ente público. III - Consoante consta nas informações prestadas pela Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Público, o Município de Santa Maria da Vitória não realizou cadastro para recebimento de intimações por meio do Portal de Intimação Eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, para fins do art. 1.050 do CPC/2015. Desse modo, é de rigor o afastamento da apontada nulidade processual por ausência de intimação pessoal. lV - Extrai-se dos autos que a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial (fls. 526-529) foi disponibilizada no DJe/STJ em 8/8/2024, tendo sido considerada publicada em 9/8/2024, conforme disposto na certidão de fl. 531 dos autos principais. Assim, o prazo recurso teve início em 12/8/2024, com término em 20/9/2024. Desse modo, considerando que o agravo interno foi protocolado somente em 23/9/2024 (fl. 20 - Expediente Avulso 1), mostra-se inafastável a intempestividade do presente recurso. V - Agravo interno não conhecido. (STJ; AgInt-AREsp 2.622.098; Proc. 2024/0139026-5; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 09/12/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O terceiro prejudicado dispõe do mesmo prazo recursal das partes, sendo certo que em 24.11.2022 a ora agravante compareceu aos autos originários informando que em 09.11.2022 fora intimada da referida decisão e expôs os motivos pelos quais não poderia cumprir seus termos, em petição que se assemelha ao pedido de reconsideração, deixando de interpor oportunamente o recurso cabível. 2. Tão logo intimada, a recorrente dispunha dos meios adequados para exercer seu direito de defesa, podendo inclusive requerer dilação do prazo recursal mediante comprovação da existência de justa causa, nos termos do art. 223 do CPC, o que não foi feito, optando por buscar a reconsideração da decisão junto ao juízo de 1º grau para, só então, interpor o presente recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJES; AI 5011442-73.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/03/2024; Publ. 22/03/2024)

Não há, portanto, qualquer desacerto na decisão quanto ao conhecimento parcial do recurso, dada a intempestividade do mesmo com relação à decisão que majorou as astreintes.

De igual forma, com relação a parte conhecida, também não prosperam os presentes aclaratórios uma vez que, conforme se pode observar do acórdão (ID 8777768), toda matéria discutida no recurso foi devidamente analisada por ocasião de seu julgamento, não estando o Julgador obrigado a decidir com base nos fundamentos que a parte entende como corretos.

Assim, resta claro que foram devidamente esclarecidas as questões, cabendo registrar que, como dito, o fato do julgador decidir com base em fundamentos diferentes dos que a parte entende como corretos não implica em omissão. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE NORMA FEDERAL SUJEITO À INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. 1. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada. 2. De modo similar,
não há omissão apenas porque a Corte não arrola dispositivos de Lei invocados pela parte. Se a conclusão jurídica do julgado esclarece o direito controvertido, ainda que incorreta, a decisão não pode ser tachada de omissa
. 3. A ausência de indicação do dispositivo de Lei Federal submetido a interpretação polarizada por tribunais diferentes à luz de base fática juridicamente similar inviabiliza o cotejo analítico dos acórdãos contrapostos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt-REsp 1.859.763; Proc. 2020/0021545-1; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 04/05/2021; DJE 19/05/2021) [não existem destaques no original]

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada
.

[...]” (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585) [não existem destaques no original]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NO ACÓRDÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07/STJ. FILIAL E MATRIZ. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE DA MATRIZ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.II -
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade
. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a existência de nulidade no acórdão recorrido, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de Recurso Especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. lV - As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica. Precedentes. V - Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. Precedentes. VI - Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Códigode Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do Estatuto Processual civil de 2015), porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (STJ; AgInt-REsp 1.839.129; Proc. 2019/0215780-6; SP; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 19/11/2021) [não existem destaques no original]

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Dessa forma, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser rejeitados, por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O recurso se revela como mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto
,
rejeito os embargos de declaração

opostos
.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar